Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Vistos etc. Conforme veiculado nos órgãos oficiais, o Superior Tribunal de Justiça determinara, nos autos da suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 - TO (2020/0276752-2), de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, inclusive os em curso nos juizados especiais, que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí que versem sobre as seguintes questões: “a) legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A pelos supostos saques indevidos e pela incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP; b) prescrição da reparação civil de eventuais danos materiais suportados pelos supostos desfalques ocorridos nas contas do PASEP; c) (in)existência da relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil S/A, em especial sobre o ônus da prova dos supostos saques indevidos e da incorreta remuneração da conta; d) quais os índices aplicáveis na remuneração das contas do PASEP; e) legalidade dos saques dos valores correspondentes às remunerações das contas, para efeito de crédito em folha de pagamento do titular da conta, mediante convênio firmado pelo Banco do Brasil com o Poder Público.” (Decisão Monocrática – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no SIRDR no 71/TO (2020/0276752-2 - 18/03/2021).) (grifei e destaquei) Sob essa premissa afere-se que, assinalada a suspensão nacional, pela Corte Superior, do curso de todos os processos que tramitem no território nacional que versem sobre as questões de direito objeto dos IRDRs referenciados – processos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI -, o trânsito da ação que flui nestes autos e o exame do recurso aviado pelo autor devem ficar sobrestados (CPC, art. 982, § 3o). É que o objeto da ação[1] está compreendido no alcançado pelo decidido, porquanto versa, dentre outras matérias, sobre questões afetadas para resolução sob a égide dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, tendo em conta, inclusive, a prejudicial de mérito suscitada pelo réu em contrarrazões[2]. Consoante relatado, o apelo advindo do autor e as contrarrazões apresentadas pelo réu abordaram as seguintes questões: (i) à legitimidade, ou ilegitimidade, do banco para compor a angularidade passiva da ação; (ii) prescrição da pretensão promovida e do prazo correlato; (iii) aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes em decorrência da gestão dos recursos oriundos do PASEP, da titularidade da parte autora; (iv) inexistência das diferenças de correção monetária postuladas; (v) inexistência de má gestão da conta. Ou seja, os objetos da ação e do apelo estão compreendidos nas questões afetadas pela Corte Superior no ambiente do incidente nomeado. Deve ser assinalado que, a despeito do provimento emanado da Corte Superior de Justiça[3], face ao recurso especial aviado pelo autor, reconhecendo a legitimidade da instituição financeira para compor o polo passivo da ação indenizatória manejada em seu desfavor, como individualizado, as demais questões devolvidas a reexame, notadamente a subsistência de prescrição e do prazo a ser considerado na hipótese, a natureza da relação estabelecida entre as partes e a subsistência das diferenças de correção monetária postuladas, estão compreendidas nas matérias afetadas. Ademais, o acórdão originalmente editado resolvera unicamente a questão atinada à ilegitimidade do banco, que restara afastada pela Corte Superior, ensejando que as outras matérias formuladas sejam examinadas no grau recursal. Ou seja, as demais questões devolvidas a reexame ainda pendem de conhecimento e elucidação por esta turma julgadora, e, tendo sido determinada a suspensão do curso dos processos que alcançam as questões pendentes, esse é encaminhamento possível no momento. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no exame da suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nomeada, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos até o trânsito em julgado do acórdão que resolver os incidentes nomeados pela Corte Superior, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] Apelação ID 15410072. [2] Contrarrazões ID 15410078. [3] ID 27548585